Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO RENAJUD, SISBAJUD NA MODALIDADE REPETIÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA) E BUSCA DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos, é razoável a reiteração da consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.